Tribunal: TJMT
Processo: 0003194-52.2019.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003194-52.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (APELANTE), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (APELADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVES ROCHA - CPF: 014.329.671-00 (APELADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0003194-52.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Apoena Camerino de Azevedo

Apelados:
Weily Silva Santos e outro

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ALEGAÇÃO DE CALÚNIA E OFENSAS INSERTAS POR ADVOGADO NA DEMANDA – ALEGAÇÃO DE ABUSO NO DIREITO DE PETIÇÃO – EXPRESSÕES UTILIZADAS NO CONTEXTO DOS FATOS E NA PRETENSÃO DO INTERESSE DA CAUSA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
ART. 373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o ônus da
prova
recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.

Ainda que as expressões ditas em audiência e/ou lançadas na petição sejam exageradas, a forma como utilizadas no contexto dos fatos demonstram a pretensão de exercer a defesa dos interesses e direitos de sua cliente, não configurando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, não configurando abuso do direito de petição.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0003194-52.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Apoena Camerino de Azevedo

Apelados:
Weily Silva Santos e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Apoena Camerino de Azevedo, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Weily Silva Santos e outro, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que independente da existência ou não de dolo dos apelados, estes escreveram e proferiram palavras na demanda imputando-lhe crime de apropriação indébita, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 187, ambos do C. Civil. Segue sustentando, que os apelados abusaram do direito de petição na defesa de seu cliente, cometendo ato passível de ser indenizado, na forma da jurisprudência deste Tribunal e também do STJ. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 206787399), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0003194-52.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Apoena Camerino de Azevedo

Apelados:
Weily Silva Santos e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Apoena Camerino de Azevedo ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de Weily Silva Santos e outro, aduzindo que os réus, enquanto advogados do autor nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral (proc. n. 0002379-89.2018.811.0004) em que era ré, proferiram inúmeras calúnias e ofensa moral contra a sua pessoa, imputando-lhe crime de apropriação indébita, em manifesto abuso do direito de petição, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora não apresentou provas do direito alegado afeto a ocorrência do dano moral, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 206787388).

Irresignada, a apelante sustenta que independente da existência ou não de dolo dos apelados, estes escreveram e proferiram palavras na demanda imputando-lhe crime de apropriação indébita, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 187, ambos do C. Civil.

Segue sustentando, que os apelados abusaram do direito de petição na defesa de seu cliente, cometendo ato passível de ser indenizado, na forma da jurisprudência deste Tribunal e também do STJ. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que para a caracterização da responsabilidade civil afeta ao dano moral, faz-se necessário a verificação dos elementos ensejadores da obrigação de indenizar, consistentes na conduta, nexo casual, dano e a culpa.

À vista disso, no caso específico dos autos, ao se manifestarem nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral (proc. n. 0002379-89.2018.811.0004), em que a recorrente era ré, os apelados assim se expressaram,
verbis
:

“
Pretende o requerente ser indenizado em danos morais e materiais em razão dos requeridos, aproveitando da oportunidade de ser seus advogados, terem se apropriado ilegalmente de valores que lhe pertencia.”
(id. 206787365 – pág. 27/38).

“[...] Atos como este mancham toda a classe de advogados e devem ser veemente reprimidos pelo judiciário por se tratar de crime tipificado no art. 168, paragrafo 1o, inciso III, do Código Penal.”
(id. 206787365 – pág. 27/38).

“No caso em tela, os requeridos transgrediram todos os preceitos éticos e morais, restando evidente prejuízo ocasionado ao requerente.”
(id. 206787368 – pág. 59/65).

“Provada a retenção indevida, os requeridos praticaram atos em flagrante excesso de poder, consumando ilícitos penais, cíveis e administrativos [...]”
(id. 206787368 – pág. 59/65).

“O requerente ratifica na íntegra todos os fatos alegados na peça inicial.”
(id. 206787368 – pág. 59/65).

“Os requeridos não tinham a intenção de repassar qualquer valor ao requerente.”
(id. 206787368 – pág. 59/65).

À vista disso, pelo que se extrai das aludidas transcrições, resta evidente a inexistência de conduta como elemento constitutivo da obrigação de indenizar, isto porque, a meu ver, as expressões foram utilizadas no contexto dos fatos, ou seja, dentro dos limites do direito de petição, demonstrando que a pretensão em juízo foi realizada na defesa de interesses e direitos dos clientes dos réus, ora apelados, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito no caso vertente.

Com efeito, a linguagem verbalizada na petição pelos recorridos, mesmo que considerada exagerada, está ancorada em fato objetivo, qual seja, de que houve suposta retenção indevida de valores.

Desse modo, trilhando nessa premissa, ainda que se constate um dissabor ou desconforto sofrido pela recorrente, as expressões constantes nas peças processuais não são passíveis de gerar dano à honra, imagem ou intimidade, pois, devem ser consideradas no âmbito restrito da demanda, sem qualquer propagação ou publicidade, e no propósito da elucidação dos fatos sobre os quais ampararam a pretensão deduzida naquele feito.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá
in re ipsa
, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

Assim, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, analisando os documentos juntados aos autos, não se vê prova suficiente para respaldar o alegado dano moral a ser reparado, uma vez que não há qualquer demonstração da recorrente ter sofrido consequências à sua honra.

Dessa forma, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Assim, dos elementos de convicção presentes nestes autos pelas partes, não se extrai que os demandados tenham tido a intenção de caluniar o autor, imputando-lhe falsamente a prática de crime de apropriação indébita, ofendendo, assim, sua honra objetiva.

Ocorre que, numa interpretação teleológica dos elementos de convicção angariados aos presentes autos pela parte autora, ainda em fase postulatória, tem-se que a parte demandada agiu na empreitada devidamente
acobertada por causa excludente do dolo
específico de ferir a honra objetiva do autor.”
(id. 206787388 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, senão vejamos,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSAS INSERTAS POR ADVOGADO NA PETIÇÃO – EXPRESSÕES UTILIZADAS NO CONTEXTO DOS FATOS E NA PRETENSÃO DO INTERESSE DA CAUSA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – ART. 333, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 333, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a parte.

Ainda que as expressões lançadas na petição sejam exageradas, a forma como utilizadas no contexto dos fatos demonstram a pretensão de exercer a defesa dos interesses e direitos de sua cliente, não configurando ato ilícito
.”
(RAC n. 60.017/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.08.2016 – negritei).

Ademais, nota-se que o art. 78, do CPC, faculta a parte solicitar ao magistrado que sejam riscadas as expressões que entende ser injuriosa, porém, sequer se tem notícia de que assim agiu a apelante.

Não obstante, apenas para se evitar a oposição de eventual embargos declaratórios, cumpre ressaltar que os julgados trazidos a baila pela recorrente, inclusive desta Câmara, dizem respeito ao abuso do direito de petição, inclusive com a prática de diversas representações infundadas, o que não se vislumbrou na espécie.

Dessa forma, sem maior delonga, não há que se falar em dano moral, notadamente por ausência ato ilícito com aptidão para deixar o recorrente em situação de extraordinária angústia ou humilhação, afetando excessivamente os atributos da sua personalidade.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Por fim, registra-se que eventual conduta desleal ou mesmo não cumprimento de preceitos éticos pelos réus, ora apelados, na qualidade de advogados, ou em relação aos seus deveres que possa ter gerado aborrecimento, frustações ou dissabores à autora, ora apelante, pode ser analisada no campo da infração ética-profissional, visto que possui sanção especifica aplicável a espécie de natureza meramente disciplinar (Código de Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024